Tribunal: CARF
Processo: 10735.721379/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721379/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.511 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAUSTINO PINTO PITOCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR.
ÁREA
TOTAL
DO
IMÓVEL.
GEOREFERENCIAMENTO.
CONSTATAÇÃO DE ÁREA MENOR. REPERCUSSÃO DO FATO
CONSTATADO.
A área georeferenciada não gera convicção dos fatos alegados, principalmente
diante da falta de comprovação clara e precisa de que se trata do mesmo imóvel
e de que a área do imóvel estaria errada desde a época do fato gerador.
ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO NA DATA DO FATO
GERADOR.
O contribuinte não comprovou a existência de erro de fato à época do fato
gerador do ITR, não havendo como fazer a modificação posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721379/2009-09
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721379/2009-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas e julgou IMPROCEDENTE a
impugnação, conforme ementa do Acórdão no 04-35.180 (fls.102/105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação das áreas de preservação permanente o contribuinte deverá
apresentar laudo técnico detalhado dessas áreas de conformidade com a legislação
vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 07103/00063/2009 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 09/13, lavrada em 17/08/2009, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 18.106,48, exercício 2005, sendo R$
8.101,34 de Imposto Suplementar, código 7051, R$ 3.929,14 de Juros de Mora e R$ 6.076,00 de
Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural denominado “Sítio dos
Três Irmãos”, com área declarada de 145,2 ha, NIRF 2.879.931-3, localizado no Município de
Petrópolis - RJ.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 10/11), o
contribuinte, regularmente intimada:
1. Não comprovou a isenção da Área de Preservação Permanente declarada;
2. Não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o Valor da Terra Nua - VTN
declarado, razão pela qual o VTN foi alterado para R$ 580.800,00 (R$
4.000,00/ha), tendo como base as informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT da RFB.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
21/10/2009 (fl. 17) e, tempestivamente, em 17/11/2009, apresentou sua impugnação de fls.
24/30, instruída com os documentos nas fls. 31 a 93, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-35.180, em 01/04/2014 a 1a Turma julgou no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, considerar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o
Crédito Tributário.
O Espólio do Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio,
em 14/04/2014 (fl. 109) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/05/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 110/116, instruído com os
documentos nas fls. 117 a 152 onde, em síntese:
1. Informa que o Sr. Faustino havia falecido em 05/02/2013;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721379/2009-09

2. Assevera que o Sítio Três Irmãos é um condomínio, composto de 4
condôminos, onde o Sr. Faustino Pinto Pitoco figurava como condômino
declarante por ser proprietário da fração maior;
3. Afirma que, após o falecimento do Sr. Faustino, a Viúva convocou os
demais condôminos para tomarem conhecimento da Notificação de
Lançamento e tomarem as providências quanto ao levantamento técnico
para respaldar as declarações de ITR;
4. Aduz que foi realizado o Georeferenciamento do imóvel e verificou-se que
a área total do imóvel era de 18,1639 ha e não os 145,2 ha declarados pelo
Sr. Faustino;
5. Argumenta que ocorreu um erro de fato quanto à área do Imóvel e por esse
motivo foram apresentadas declarações retificadoras de ITR’s de 2012 e
2013;
6. Alega que, em observância ao Princípio da Verdade Material e da Estrita
Legalidade, mesmo tendo sido ultrapassada a fase de retificação da
declaração não deve ser mantido o lançamento onde esteja comprovado a
existência de erro fato.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2005, tendo em vista a glosa da Área de Preservação Permanente e a
modificação do VTN declarado, com base no SIPT da Receita Federal.
A Delegacia de Julgamento considerou o VTN não impugnado e afirmou que a
mera alegação de que manteve a área de preservação permanente somente com a informação de
que a prova seria a apresentação do ADA, SENAR de 2000 a 2009, ITR’s devidamente quitados
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721379/2009-09

de 2000 a 2009 emitidos pelo Sindicato, CCIR de 2003/2004 e 2005, com todos os impostos e
exigências devidamente cumpridas, não substitui a prova através de laudo técnico.
Pois bem.
Em sua impugnação inicial o contribuinte esclareceu que é possuidor da Área
localizada no Distrito de Araras, Vale das Videiras, sito a Estrada Almirante Paulo Meira, n°
4.282, há mais de 40 (quarenta) anos.
O Recurso Voluntário, apresentado pelo Espólio de Faustino Pinto Pitoco,
assevera que em 05/02/2013 o Sr. Faustino Pinto faleceu e que, a partir dessa data, os demais
condôminos foram convocados pela esposa do declarante para tomarem conhecimento da
Notificação de Lançamento e tomarem as providências quanto ao levantamento técnico para
respaldar as declarações de ITR.
Aduz o Recorrente que foi realizado o Georeferenciamento do imóvel Sítio Três
Irmãos e verificou-se que a área total do imóvel corresponde a 18,1639 hectares e não 145,2 ha
como declarado pelo Sr. Faustino, o que comprova o erro de fato, razão pela qual foram
apresentadas declarações retificadoras dos ITR ́s de 2012 e 2013, conforme os documentos
adunados aos autos.
Destarte, o art. 1o da Lei n° 9.393/96 elenca como hipótese de incidência do ITR a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza de imóvel rural, enquanto o art. 4o
do mesmo dispositivo legal estabelece como contribuinte o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, senão vejamos:
Art. 1o. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em Iode janeiro de cada ano.
Art. 4o. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Dessa forma, em uma primeira análise, o sujeito passivo se subsumia na hipótese
de incidência no que diz respeito à posse da área de 145,2 ha, conforme declaração de ITR
juntada aos autos.
Posteriormente, o Recorrente traz aos autos o Georeferenciamento que revela uma
área de 18,1639 hectares e não 145,2 como declarado. No entanto, o resultado do
Georeferenciamento que ocorreu em 2013, não comprova em nenhum momento que a área
georeferenciada seria a mesma área relativa ao imóvel no ano do fato gerador, haja vista que não
há como precisar se referida área prevalecia desde a época do fato gerador até o presente
momento.
O Recorrente aponta o erro de fato na DITR apresentada em 2005, quando
informou a área de 145,2 ha, no entanto, constata-se que o contribuinte juntou aos autos Ato
Declaratório Ambiental desde 1997, em que indica como área do imóvel de 145,2 hectares.
O documento apresentado não gera convicção e não foi feito qualquer
demonstração da comprovação do liame existente entre a área e o próprio imóvel contido no
documento e aquele indicado pelo contribuinte em todas as suas declarações.
Conforme se verifica, o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório para
a comprovação, de forma clara e precisa do erro de fato alegado.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721379/2009-09

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital